Tribunal: STF
Processo: HC 204294
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhonn da Silva Geraldo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem nos autos do HC 653.180/MT.
    De acordo com os autos, o paciente encontra-se preso desde 31/7/2016, acusado da prática dos delitos previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II (tentativa de homicídio), c/c o art. 70, segunda parte (duas vezes); no art. 299, caput (falsidade ideológica); e no art. 304 (uso de documento falso), todos do Código Penal; e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte ou posse de arma de fogo com sinal identificador suprimido ou adulterado), c/c o art. 69 do Código Penal. 
    O impetrante narra que, ao dar provimento ao recurso de apelação defensivo, a sessão de julgamento foi anulada em 16/10/2019, por ter sido manifestamente contrária à prova dos autos.
    Alega que não há previsão para a realização do novo Júri em razão das medidas de prevenção à pandemia de COVID-19 e que o paciente encontra-se preso cautelarmente por praticamente 5 anos e sem data definida para o julgamento do feito. 
    Requer o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura ou a substituição prisão cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão. (eDOC 1) 
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que o ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos da decisão monocrática que denegou a ordem no habeas corpus no STJ, n. 635.180/MT:
    “Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa do paciente. 
    Nesse cenário, é importante ressaltar que, de acordo com a orientação desta Corte Superior, os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    In casu, a curso do ação penal originária está assim narrada no acórdão combatido, que denegou a ordem lá manejada (e-STJ fls. 22/23) 
    ‘Analisando o caderno processual, vê-se que o paciente foi preso em flagrante em 31.07.2016, com posterior conversão em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II (duas vezes), art. 299, caput, e art. 304, todos do CP e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003. Na espécie, nota-se que, após a anulação do Júri por esta Corte de Justiça em 16.10.2019, a nova sessão de julgamento foi designada para a data de 15.04.2020, e,posteriormente, para 30.06.2020, ambas suspensas em razão do quanto determinado pela Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que dispôs sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso(id. 55509986, pp. 78). Ainda, à luz do extrato processual de id. 55509986, verifica-se que o processo passou a tramitar virtualmente em 09.06.2020, sendo ponderado, na data de 28.08.2020, que “(...) o julgamento do acusado não se realizou em virtude do decreto de fechamento das portas dos Fóruns das comarcas do Estado de Mato Grosso e instituição do regime obrigatório de teletrabalho, em decorrência das medidas de prevenção no contágio pelo COVID-19. Por fim, cabe acentuar que por se tratar de caso fortuito, o adiamento do julgamento não configura excesso de prazo (...) uma vez autorizada à retomada dos julgamentos pelo Tribunal do Júri, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, retornem aos autos conclusos para designação da data de julgamento (...)” (sic). Assim, tem-se que a marcha processual apresenta curso regular, não se verificando, pois, desídia do magistrado condutor do feito, sobretudo ao se ter em vista a suspensão das Sessões de Julgamento pelo Tribunal do Júri em razão do estado excepcionalíssimo vivenciado por este país (pandemia da COVID-19. [...] Demais disso, calha rememorar que a tese em debate já foi devidamente analisada em 06.05.2020, no bojo do Habeas Corpus de nº 1004683- 85.2020.8.11.0000, de minha relatoria, em que, à unanimidade, esta Câmara Criminal denegou a ordem, por não vislumbrar eventual excesso de prazo na custódia cautelar, sobretudo porque se avizinhava o novo julgamento pelo Tribunal do Júri – que, à evidência, apenas não se realizou à vista das medidas temporárias de prevenção à COVID-19’. 
    No âmbito do presente recurso, estas foram as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau no dia 30/3/2021 (e-STJ fls. 375/377): 
    ‘Esclareço, por oportuno, que devido ao agravamento da pandemia do Coronavírus, no dia 25 de fevereiro de 2021 o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria-Conjunta n. 256, suspendendo, a partir daquela data, o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) na comarca de Cuiabá, dentre outras, e instituiu o regime de teletrabalho. Em 15 de março de 2021 editou a Portaria-Conjunta n. 330, decretando o fechamento das portas dos fóruns de todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 15 a 28 de março de 2021. No dia 18 de março de 2021, a Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria-Conjunta n. 342, que no art. 1º, § 4º, expressamente determinou que: “§ 4º Não serão realizadas audiências presenciais de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, ou na modalidade de videoconferência e/ou sessão virtual.” Por fim, no dia 26 de março de 2021 o Tribunal de Justiça de Mato Grosso prorrogou o fechamento das portas dos Fóruns de todas as comarcas, até o dia 11 de abril de 2021(Portaria-Conjunta n. 365/2021, art. 1º). Dispôs, também, que a partir do dia 12 de abril de 2021, cada comarca retomará o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), instituído pela Portaria-Conjunta nº 428, de 13 de julho de 2020, com as alterações das Portarias-Conjuntas nº 493/2020, 625/2020 e 154/2021, conforme o respectivo risco epidemiológico, disponibilizado no painel epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso na data mencionada(art. 2º). Como se vê, não há data certa para a realização das sessões do Tribunal Júri, mas assim que autorizado por esse E. Tribunal, pretendo realizá-las de forma híbrida. S. m. j., por ora não vejo outra maneira de realizar os julgamentos do Tribunal do Júri, especialmente de réus presos, como no caso do paciente, sem importar em risco substancial para os jurados, partes, testemunhas, servidores, policiais, enfim, para mais de vinte pessoas envolvidas em cada sessão. [...] Na expectativa de que nos próximos meses haverá melhora no quadro epidemiológico, redesignei o julgamento do paciente para o dia 19/04/2021’. 
    Da análise dos presentes autos, constato que, apesar de haver uma certa delonga na duração da prisão preventiva (réu custodiado desde 31/7/2016, plenário do júri realizado em 23/10/2018, porém anulado em 16.10.2019), as informações prestadas pela instância ordinária, bem como a consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, demonstram que o processo possui andamento aparentemente regular na origem, principalmente ao considerar as medidas tomadas em virtude da necessidade de conter o avanço da COVID-19 – circunstância que provocou o não julgamento do ora paciente na data de 19/4/2021, informada pelo magistrado de piso. 
    Tal contexto afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da ação penal. 
    De mais a mais, como destacado pela instância ordinária, trata-se de réu que é "duas vezes reincidente, aliás, sendo que uma das reincidências é específica [...] . Na data dos crimes narrados neste processo, ele estava cumprindo a pena em regime semiaberto [...]. Também foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo [...]. E, ainda, responde [...] mais uma vez pelo crime de porte ilegal de arma de fogo [...]. Como se vê, trata-se de réu recalcitrante em práticas delitivas; que tem o hábito de portar arma de fogo, em desacordo com a lei, e que, portanto, ostente a periculosidade concreta que se traduz em risco para a ordem pública" (e-STJ fls. 40/41). 
    Assim, entendo não haver ilegalidade a ser sanada na espécie, por não vislumbrar a ocorrência de desídia ou de demora exacerbada imputável aos órgãos estatais responsáveis pela condução da persecução penal promovida contra o paciente, especialmente quando observada a não realização das sessões de julgamento do Tribunal em decorrência dos sucessivos agravamentos da pandemia de Covid-19.
    (…)
    Com efeito, o andamento do processo não apresenta paradas injustificadas.
    Ao contrário, demonstra constante e contínua marcha processual, com atuação diligente da autoridade condutora do feito, pautada, sobretudo, na observância do contraditório e da ampla defesa, de sorte que a demora não pode ser ser atribuída à desídia estatal.
    Entendo, entretanto, ser de bom alvitre recomendar à Corte de origem que imprima máxima celeridade ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 
    Ante o exposto, denego a ordem ”. (eDOC 3, p. 21/24) 
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada sobre elementos concretos e não contraria a jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente